Tribunal: TJPA
Processo: 0086925-80.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0086925-80.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: BENEDITA ALMEIDA FERREIRA, IVANILDO ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE REDES DE ESGOTO. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO. POLÍTICA PÚBLICA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ALAGAMENTO URBANO COMPROVADO. OMISSÃO CARACTERIZADA. INVASÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÃRIOS. NÃO OPONÍVEL.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais que julgou parcialmente procedente a pretensão, para determinar a realização de serviços de drenagem e saneamento na área urbana postulada;

2. A execução e manutenção de serviços de redes de esgoto importa em política pública de competência do ente municipal. Inteligência da CF/88, art. 23, IX c/c art. Art. 30, V; da Lei n. 10.257/01- Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e Lei Municipal n. 8.655/08 - Plano Diretor Municipal;

3. Diante das provas carreadas com a contestação, que demonstram a omissão do serviço público, resta autorizado o Judiciário ao exercício de seu poder de controle, à luz do princípio de freios e contrapesos adotado pelo legislador constitucional. Portanto, não há se falar em invasão de mérito administrativo na espécie;

4. O argumento de falta de previsão orçamentária, além de não oponível em tese, porquanto há previsão certa, no plano diretor, para as ações de políticas públicas, dentre elas o serviço de saneamento básico; em concreto, também não merece atenção, eis que a ordem judicial não demanda ordenação especial de despesa, dado o caráter habitual da necessária fiscalização das vias públicas municipais;

5.
Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 14867299)

proferida nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais,
proposta em face do Município de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a realização de serviços de drenagem e saneamento na área urbana postulada.

Remessa dos autos ao Tribunal para fins de reexame necessário de sentença, dada a ausência de recurso voluntário (Id. 14867298).

Feito redistribuído à minha relatoria a partir da prevenção apontada pelo relator por distribuição, Desembargador Juiz Gonzaga da Costa Neto.

Manifestação do Ministério Público opinando pela confirmação da sentença (Id. 17252826).

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE REDES DE ESGOTO. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO. POLÍTICA PÚBLICA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ALAGAMENTO URBANO COMPROVADO. OMISSÃO CARACTERIZADA. INVASÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÃRIOS. NÃO OPONÍVEL.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais que julgou parcialmente procedente a pretensão, para determinar a realização de serviços de drenagem e saneamento na área urbana postulada;

2. A execução e manutenção de serviços de redes de esgoto importa em política pública de competência do ente municipal. Inteligência da CF/88, art. 23, IX c/c art. Art. 30, V; da Lei n. 10.257/01- Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e Lei Municipal n. 8.655/08 - Plano Diretor Municipal;

3. Diante das provas carreadas com a contestação, que demonstram a omissão do serviço público, resta autorizado o Judiciário ao exercício de seu poder de controle, à luz do princípio de freios e contrapesos adotado pelo legislador constitucional. Portanto, não há se falar em invasão de mérito administrativo na espécie;

4. O argumento de falta de previsão orçamentária, além de não oponível em tese, porquanto há previsão certa, no plano diretor, para as ações de políticas públicas, dentre elas o serviço de saneamento básico; em concreto, também não merece atenção, eis que a ordem judicial não demanda ordenação especial de despesa, dado o caráter habitual da necessária fiscalização das vias públicas municipais;

5.
Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
reexame de sentença
proferida nos autos da
Ação de obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
que julgou
parcialmente procedente
a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES o pedido autoral e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora proceda à implantação da Gratificação de incentivo de Nível Superior no contracheque da impetrante, com efeitos patrimoniais a contar da data da impetração, corrigidos monetariamente pelo ICPA-e a contar da data da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Sem honorários, por força da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.”

A matéria sujeita ao reexame cinge-se à sucumbência do Poder Público, de modo que o presente exame observará o quanto relacionado à obrigação de fazer julgada procedente na sentença.

A exordial postula que o ente municipal realize o quanto necessário para solucionar os problemas oriundos do “buraco” com lama acumulada, localizado próximo às residências dos autores, na Rua Samaumeira, Bairro da Terra Firme.

O réu, em defesa (Id. 148672670), não controverteu os fatos deduzidos, mas alegou falta de dotação orçamentária, e sustentou que a pretensão incorre em invasão de mérito administrativo. Juntou aos autos “Ofício e Relatório de Visita Técnica” (Id. 26311535/26311536), emitidos pela Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN, que constatam que a falta de drenagem promoveu deterioração na pavimentação da rua, gerando acúmulo de água em seu leito. Segue o trecho de interesse:

“Devido a falta de drenagem, a pavimentação está bastante deteriorada, apresentando acúmulo de águas servidas e de chuva no leito da rua”.

Não obstante os autores não haverem produzido provas suficientes ao convencimento do juízo, a sentença reputou suficientes as provas citadas para fundamentar a procedência do pedido.

Examino.

Além de não haver controvertido a matéria fática, o réu dotou o processo das provas que os autores não lograram produzir, tendo o juízo as aproveitado acertadamente, já que integrantes do arcabouço processual em sua unidade.

Quanto à matéria jurídica lançada em contestação, anoto o que segue:

A CF/88, em seu inciso IX, do art. 23, prevê competência comum aos entes federativos no tocante a saneamento básico. Já o inciso V, do art. 30 dispõe a competência municipal para organizar e prestar direta ou indiretamente os serviços públicos de interesse local.

A legislação infraconstitucional aplicável à matéria, Lei n. 10.257/01 - Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e Lei Municipal n. 8.655/08 - Plano Diretor Municipal, preconiza a manutenção de tais serviços na órbita das políticas públicas de competência do ente municipal.

Posta a obrigação legal, decerto a omissão administrativa se traduz ilegal, autorizando o judiciário ao exercício de seu poder de controle, à luz do princípio de freios e contrapesos adotado pelo legislador constitucional.

Desta feita, não há se falar em invasão de mérito administrativo no conteúdo da pretensão julgada procedente.

O argumento de falta de previsão orçamentária, além de descabido em tese, porquanto há previsão certa, no plano diretor, para as ações de políticas públicas, dentre elas o serviço de saneamento básico; em concreto, também não merece atenção, eis que a ordem judicial não demanda ordenação especial de despesa, dado o caráter habitual da necessária fiscalização das vias públicas municipais

Sendo assim, deve ser confirmada a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, porquanto arrimada na dicção legal e constitucional aplicável.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária
para confirmar a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão obrigacional postulada. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024